Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-90.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALIENAÇÃO ANTERIOR DOS IMÓVEIS POR DAÇÃO EM PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA E PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. REGISTRO NÃO EFETIVADO POR DÉBITOS FISCAIS DO AUTOR. POSSE DOS RÉUS FUNDADA EM TÍTULO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA. REQUISITOS DA REIVINDICAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e reconvencionais em ação reivindicatória. O autor, proprietário registral de quatro imóveis, alegou esbulho possessório e requereu a imissão na posse. Os réus sustentaram que adquiram os imóveis de pessoa que os recebeu em dação em pagamento em 2011, tendo sido lavrada escritura pública e outorgada procuração em causa própria, embora o registro não tenha sido efetivado por pendências fiscais do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto aos pedidos de suspensão da cobrança tributária e retirada do nome do apelante de cadastros restritivos de crédito; (ii) verificar se a posse exercida pelos réus, ainda que sem registro imobiliário, pode ser considerada injusta para fins de procedência da ação reivindicatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal o pedido de suspensão da cobrança de IPTU e de exclusão do nome do apelante dos cadastros restritivos, bem como o pleito subsidiário de nulidade dos instrumentos contratuais, pois não foram submetidos ao juízo de primeiro grau.
4. A ação reivindicatória exige a demonstração cumulativa da propriedade, da posse injusta e da identificação do bem (CC, art. 1.228).
5. A mera prova da propriedade registral não basta para o acolhimento da demanda, impondo-se a demonstração da injustiça da posse exercida pelo réu.
6. Os réus comprovam deter posse fundada em título jurídico (escritura pública de compra e venda e procuração em causa própria outorgada pelo autor), ainda que a transferência registral não tenha sido concluída por débitos fiscais do próprio apelante.
7. A ausência de registro não torna injusta a posse, pois o autor reconheceu a alienação mediante dação em pagamento e não impugnou a validade do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inovação recursal é vedada em apelação, sob pena de supressão de instância."; "2. A ação reivindicatória exige prova da propriedade, da individualização do bem e da injustiça da posse, sendo insuficiente apenas o registro dominial."; "3. A posse exercida com base em título jurídico, ainda que sem registro imobiliário, não se qualifica como injusta para fins de reivindicação.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 1.245 e 685; CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867008, Ap. Cív. 07024147420228070005, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJE 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 1867137, Ap. Cív. 07052806720228070001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJE 05.06.2024.